Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO.

1. Tendo sido indeferida a liminar pelo juízo de origem, e, interposto agravo de instrumento, não sendo concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, a superveniência de sentença de improcedência na ação principal prejudica o mérito do agravo de instrumento, dado que a cognição exauriente da sentença de mérito não pode ser suplantada por decisão posterior de cognição sumária, se antes não havia nenhuma liminar em vigência.

2. Recurso conhecido e provido.